Tribunal: CARF
Processo: 17227.720988/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720988/2021-16
ACÓRDÃO
2301-011.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
AUTO VIAÇÃO JABOUR LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. LEI No
12.546, DE 2011. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio do
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou com a apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo, desde que realizada antes do início da
ação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício.

Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720988/2021-16
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela DRJ contra o Acórdão no 102-003.183,
que julgou improcedente AUTO DE INFRAÇÃO relativo às CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
O Acórdão está assim ementado:
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB. MUDANÇA
NA INTERPRETAÇÃO DAS FORMAS DE ADESÃO AO REGIME SUBSTITUTIVO.
Com o advento da Solução de Consulta Interna Cosit no 03, de 27 de maio de
2022, que reformou integralmente a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de
05 de novembro de 2018, inaugurou-se uma nova interpretação da norma jurídica
que versa sobre a adesão ao regime substitutivo e benéfico da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta. Abandonou-se a interpretação literal e se
adotou uma interpretação sistêmica, mais favorável aos Contribuintes, com a
ampliação das formas de adesão a este regime de apuração das Contribuições
Previdenciárias. Além do pagamento do tributo mediante código específico de
documento de arrecadação de receitas federais, também é instrumento de
adesão a apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo,
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e não
apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720988/2021-16
3
O crédito tributário excluído pela decisão de piso, considerando o valor do principal
e da multa lançada de ofício, é superior ao disposto na Portaria MF no 02, de 2023 (maior que R$
15.000.000,00), portanto, a exoneração deve ser apreciação por este Conselho nos termos do art.
34, I do Decreto no 70.235, de 1972.
Mérito
O lançamento foi realizado por constatação de ajustes decorrentes da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, realizado na GFIP nos anos de 2018 e 2019. A
fiscalização alegou que não foram cumpridos os requisitos para formalização da opção pelo
recolhimento de CPRB, nos termos do §13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2001, pois houve
compensação e não pagamento das competências de 01/2018 e 01/2019, ficando assim o
contribuinte obrigado aos recolhimentos das contribuições previdenciárias previstas na Lei no
8.212, de 1991 (sobre folha de pagamento).
Com a publicação da Lei no 12.546, de 2011, instituiu-se a possibilidade de,
atendidos os requisitos, substituir parcial ou totalmente as contribuições sociais previdenciárias
nos termos da Lei no 8.212, de 1991, (incidentes na maioria dos casos sobre a folha de pagamento)
pela contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta - CPRB.
A questão debatida na impugnação foi se a opção realizada pelo contribuinte
quanto à CPRB era ou não regular, de modo a permitir que os recolhimentos feitos nesta
sistemática, e em DARF, pudessem ser “compensados” nas GFIP’s apresentadas nos anos de 2018
e 2019.
A fiscalização aponta que, nos termos da legislação, a opção só se configuraria pelo
pagamento “tempestivo” em Darf, nos devidos códigos, feito nos meses de janeiro de 2018 e
janeiro de 2019, não servindo a compensação de tais valores.
O lançamento fundamenta sua posição na Solução de Consulta Interna – SCI Cosit
no 14/2018, que faz referência ao art. 9 §13 da Lei no 12.546, de 2011:
SCI Cosit 14/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa
a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720988/2021-16
4
Lei no 12.546, de 2001 – art. 9o
Art 9o .........
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7' e 8' será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário.
Todavia em maio de 2022, a Receita Federal do Brasil publicou a SCI Cosit no 3, de
27/05/2022, mudando o entendimento sobre a opção pela CPRB:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
O novo posicionamento acrescentou uma nova forma de expressar a “opção”,
contida no art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, através da confissão do débito feita antes do início de
qualquer procedimento fiscal.
A decisão de piso assim informa os dados da contribuinte, e com base neles,
determina o cancelamento do lançamento por ter sido feita a confissão do débito antes do início
de procedimento fiscal.
Ao consultar as DCTF da Interessada para verificar a regularidade das opções pelo
regime substitutivo da CPRB, no mês de janeiro de 2018, obteve-se o seguinte
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720988/2021-16
5
resultado:
A
DCTF
original,
recepcionada
em
28.02.2018,
no
100.2018.2018.1860040465, consta adesão ao regime da CPRB com débito
apurado de R$ 276.837,89 e crédito vinculado: compensação no mesmo valor. Já
a DCTF retificadora recepcionada em 27.09.2019, no 100.2018.2019.1811837632,
repete as informações sobre a CPRB com débito apurado de R$ 276.837,89 e
crédito vinculado: compensação no mesmo valor.
A autoridade fiscal considerou indevida a informação prestada pela Interessada,
no período 08/2018 a 12/2019, no E-social, no campo “Indicativo de Substituição
da Contribuição Previdenciária Patronal”, a informação “integralmente
substituída”, que foi considerada indevida ante a ausência de opção válida a
CPRB, posto que os meses de janeiro de 2018 e janeiro de 2019 não foram
objeto de pagamento e sim de compensação.
26. O DARF de recolhimento da CPRB relativo ao período de apuração de
31/01/2018 no valor de R$ 276.837,89 foi compensado através da Per/Dcomp nr.
14346.00752.070218.1.3.04-5164 (R$ 138.356,63) e 39217.08526.070218.1.3.04-
6397 (R$ 138.481,26), conforme Anexo I a este relatório.
27. E o DARF de recolhimento da CPRB relativo ao período de apuração de
31/01/2019 no valor de R$ 309.415,44 foi compensado através da Per/Dcomp nr.
41896.50389.180219.1.3.04-1292
(R$
86.459,22)
e
Per/Dcomp
nr.
07196.19736.180219.1.3.04-4280 (R$ 222.956,22), conforme Anexo II a este
relatório. A própria Interessada não diverge desta afirmação: “o tributo foi
quitado através de compensação, no prazo de seu pagamento” – item 6.40 da
Impugnação, fl. 331.
A decisão prolatada na 1a instância está de acordo com o entendimento dominante
neste Conselho:
Acordão no 2201-011.116 – 10/08/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
(...)
PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720988/2021-16
6
Acórdão no 2202-010.324 – 14/09/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo
Acórdão no 2402-101.874 – 10/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei
no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 451
DF CARF MF
Original